Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003298-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 767.576.761-68 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do município ao pagamento de gratificação de cursos prevista no art. 193, I, "d" da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores). A sentença entendeu que a servidora, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I, estaria sujeita exclusivamente à Lei no 533/2008 (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação), que não prevê tal gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) se aplica subsidiariamente aos profissionais da educação regidos pela Lei no 533/2008; e (
ii
) verificar se a recorrente, admitida antes da vigência da Lei no 533/2008, faz jus à gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei no 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, prevê em seu art. 83 que "aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)".

4. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre a gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei no 024/1997 e o regime jurídico dos profissionais da educação, sendo devida a gratificação aos servidores que preencham os requisitos legais.

5. A recorrente é servidora efetiva desde 01/09/2006, tendo ingressado antes da vigência da Lei no 533/2008 (16/12/2008), o que a caracteriza como servidora reenquadrada, com direito à aplicação do Estatuto dos Servidores.

6. A recorrente comprovou a realização de cursos que totalizam 823 horas, os quais, divididos por 20 (conforme prevê o art. 193, I, "d", da Lei no 024/1997), resultam em 41,15% de gratificação. O próprio município já reconhece parcialmente esse direito, efetuando o pagamento de 9% a título de gratificação de cursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação regidos pela Lei no 533/2008, desde que não haja incompatibilidade entre as normas. 2. Os servidores admitidos antes da vigência da Lei no 533/2008 são considerados reenquadrados e fazem jus aos direitos previstos no Estatuto dos Servidores, conforme art. 83 da Lei no 533/2008."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, "d"; Lei Municipal no 533/2008, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003298-26.2025.8.11.0001

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I - Agente de Serviços Gerais, desde 01/09/2006; b) realizou diversos cursos de aprimoramento profissional, totalizando 823 horas; c) requereu administrativamente o pagamento da gratificação de cursos prevista no art. 193, I, "d" da Lei Municipal no 024/1997; d) o município reconheceu apenas 90 horas de cursos, concedendo-lhe 4% de gratificação. Requereu a condenação do município ao pagamento da gratificação de cursos no percentual de 41,15% sobre seus vencimentos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a autora é servidora efetiva da Rede Municipal de Educação do Município de Paranatinga; b) a Lei Municipal no 533/2008 dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga; c) os servidores da educação passaram a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na Lei no 533/2008; d) a única exceção para aplicação do Estatuto dos Servidores (Lei no 024/1997) seria para os servidores efetivos reenquadrados, conforme art. 83 da Lei no 533/2008; e) a autora não é servidora reenquadrada; f) na Lei no 533/2008 não consta previsão para o recebimento de gratificação por cursos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não analisou corretamente o caderno processual; b) a autora é servidora reenquadrada, pois sua posse no serviço público foi em 01/09/2006, antes da entrada em vigor da Lei no 533/2008 (16/12/2008); c) o próprio município já reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de cursos, fazendo o pagamento do percentual de 9% a título de gratificação de cursos; d) a Turma Recursal já pacificou o entendimento sobre o direito à gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei no 024/1997 para servidores do município de Paranatinga. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a demanda.

As
contrarrazões
foram apresentadas
que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos;
e
b) a autora age com litigância de má-fé ao tentar obter vantagens indevidas.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Regime jurídico aplicável.

As partes divergem sobre qual regime jurídico se aplica no caso concreto, eis que a parte reclamante postula direito ancorado na Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga), enquanto a parte reclamada sustenta a aplicação somente da Lei no 533/2008 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga).

A Lei Municipal no 533/2008 considera Profissionais da Educação Básica "o conjunto de profissionais que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, orientação pedagógica, articulação, de direção escolar, os funcionários não docentes que ocupam cargos ou funções diretas ou correlatas ao processo ensino - aprendizagem, como o conjunto de profissionais de técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional I e II, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal de Educação Básica" (art. 2o).

Já no seu art. 83, a mesma norma prevê a aplicação do estatuto da Lei no 24/1997, apenas no que não for incompatível.

Analisando essas duas normas, constata-se que o art. 6o da Lei no 533/2008, prevê a progressão em classes e níveis, ao passo que o art. 193 da Lei no 24/1997 garante a gratificação de cursos, de acordo com o grau de instrução (nível médio, universitário e mestrado).

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que não há incompatibilidade entre as normas:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE CURSOS" – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia, logo, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 26% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea "d", do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997. 2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que o servidor age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedor, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (...) 5. Como o Recorrida é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso: (...) § 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste. § 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. 6. A Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 – "Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT" em seu artigo 83, dispõe que: "Art. 83
-.Aos
servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)". 7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea "d", do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga. 8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: "Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação".9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme
ementas abaixo colacionados
: (...) 13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação." (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)."

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE CURSOS" – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Municipal no 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito. (N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023)."

Portanto, embora a parte reclamante seja um Profissional da Educação Básica do Município de Paranatinga, também se beneficia da Gratificação de Cursos prevista no art. 193 da Lei no 24/1997.

Gratificação de cursos.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga é regulamentado pela Lei Municipal no 24/1997.

Quanto à Gratificação de Cursos, o assunto está regulamento no artigo 193:

"Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento; c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento; d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento; b) curso universitário - 10% (dez) por cento; c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo."

Para fazer jus à gratificação por cursos, o funcionário deve ser titular de cargo de provimento efetivo, sendo este o requisito subjetivo fundamental. Quanto aos requisitos objetivos, os cursos devem enquadrar-se nas modalidades previstas no dispositivo legal (2o grau, universitário, mestrado ou outros cursos com mínimo de 20 horas), sendo que aqueles diretamente ligados ao cargo do funcionário recebem percentuais superiores (10% a 20%) em relação aos não diretamente ligados (5% a 10%). Para os demais cursos realizados após a publicação da lei, exige-se autorização prévia da autoridade superior competente, com concessão de 1% para cada soma de 20 horas cursadas.

Além disso, a gratificação incide exclusivamente sobre o salário base do funcionário, observando-se o limite máximo de 50% deste valor, independentemente da quantidade de cursos realizados. Importante destacar que as gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário não se aplicam aos funcionários cujos cursos sejam indispensáveis para a formação escolar ou habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo, configurando-se esta como uma limitação expressa ao direito. Esta restrição visa evitar que o servidor seja beneficiado por formação que já constitui requisito obrigatório para o desempenho de suas funções.

No caso concreto, a recorrente comprovou ser servidora efetiva do Município de Paranatinga, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I (Merendeira), tendo ingressado no serviço público em 01/09/2006, ou seja, antes da vigência da Lei no 533/2008, que entrou em vigor em 16/12/2008.

Ademais, conforme se verifica nos autos, a recorrente apresentou diversos certificados de cursos que totalizam 823 horas, os quais, divididos por 20 (conforme prevê o art. 193, I, "d", da Lei no 24/1997), resultam em 41,15% de gratificação.

Importante destacar que o próprio município já reconhece o direito da recorrente à gratificação de cursos, tanto que já efetua o pagamento de 9% a este título, conforme demonstrado nos autos.

Portanto, considerando que a recorrente é servidora efetiva, que comprovou a realização de cursos que totalizam 823 horas, e que o próprio município já reconhece seu direito à gratificação, faz jus ao percentual de 41,15% sobre seu vencimento base, a título de gratificação de cursos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Município de Paranatinga ao pagamento da diferença entre o percentual devido (41,15%) e o já pago (9%), incidente sobre o vencimento base da servidora, desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implantação.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025